Tribunal: TJES
Processo: 5000183-77.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-77.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUZIA TAURINO PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por LUZIA TAURINO PEREIRA, em face de BANCO DO BRASIL S.A, na qual pleiteia: (i) a condenação do requerido em obrigação de fazer, consistente na retirada do nome da requerente do rol de devedores do Sistema de Proteção ao Crédito (SERASA); (ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Alega a autora, em síntese, que é pessoa idosa e recebe mensalmente dois benefícios previdenciários, sendo eles: sua aposentadoria, no valor de R$1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) e pensão por morte de seu falecido marido, no valor de R$1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), totalizando os dois benefícios a monta de R$2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais). Narra que, no mês de maio de 2022, ao receber os seus benefícios, percebeu que havia uma movimentação anormal em sua conta bancária junto a instituição requerida, a qual utilizava única e exclusivamente para receber tais benefícios. Buscando entender a situação, a requerente se dirigiu até a agência bancária, momento em que foi informada de que a movimentação era referente a descontos decorrentes de empréstimos realizados em seu nome. Foram realizados cinco empréstimos em seu nome, via aplicativo de celular, sendo quatro deles consignados, bem como, a renovação de outros empréstimos que a requerente já possuía, ensejando dois novos contratos, totalizando o valor de R$30.493,88 (trinta mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) de empréstimos em nome da requerente. Ainda, a autora foi informada de que todos os valores que haviam sido creditados em sua conta bancária, oriundo dos empréstimos, foram transferidos para as contas bancárias da Sra. Angélica Taurino da Silva Meira, sua sobrinha, do Sr. Carlos Alberto Silva Meira, cônjuge da sobrinha da requerente, e da Sra. Izaudy Taurino da Silva, irmã da requerente. Portanto, a requerente registrou os fatos junto à autoridade policial, que ensejou a ação penal de n.º 0002170-35.2022.8.08.0014, em desfavor dos senhores Carlos Alberto Silva Meira, Angélica Taurino da Silva Meira e Izaudy Taurino da Silva, bem como, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e indenização por danos morais, tombada sob o n.º 5000069-75.2022.8.08.0066. Nessa última ação, foi proferida decisão concedendo a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão dos contratos de empréstimos consignados e, via de consequência, dos descontos efetivados no benefício previdenciário da autora. A instituição requerida, em cumprimento da decisão limitar, procedeu com a suspensão dos descontos. Entretanto, no mês de outubro de 2022, o Banco do Brasil, ora requerido, voltou a realizar descontos na conta da requerente. Em dezembro de 2022, a requerente recebeu notificação informando-a a respeito da inclusão de seu nome no rol de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito, em razão dos citados contratos de empréstimos. Assim, considerando a determinação judicial de suspensão dos contratos de empréstimos consignados até ulterior deliberação do Juízo, entende a requerente que não assiste razão à instituição bancária incluir seu nome no rol de devedores do SPC. Alega, ainda, que a manutenção da cobrança indevida, faz com que a requerente não possa realizar nenhum tipo de relação comercial que não seja a vista, restringindo indevidamente o seu poder aquisitivo”.
2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) condenar a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 e B) Confirmar a liminar deferida nos autos.
3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II) A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “Ainda, é importante mencionar que a análise do mérito do presente processo não depende do julgamento do anterior, uma vez que o pleito autoral fundamenta-se na negativação do nome da autora enquanto pendente processo que discute o débito. Com isso, o pleito visa a condenação do requerido em danos morais independentemente do resultado da ação anterior, considerando que entende ser indevida a inscrição nos cadastros negativos durante a pendência de ação declaratória de débito. Com relação ao pedido de retirada do nome do cadastro negativo de crédito, pleiteado no processo nº 5000069-75.2022.8.08.0066, verifica-se que foi realizado em petição simples, sem apreciação pelo Juízo até o presente momento e não houve qualquer pedido relacionado aos danos morais. Assim, diante de novos fatos e fundamentado em novo pedido, justifica-se a presente ação”.
6. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão a quo: “Embora a alteração ou revisão da tutela provisória não dependa do requerimento da parte, para que ocorra, é preciso que seja proferida uma decisão, revogando ou alterando a anterior. Em análise dos autos, não se verifica qualquer decisão nesse sentido, o que leva à conclusão de que a referida tutela conserva sua eficácia desde a sua concessão até o presente momento. Os débitos que acarretaram a inscrição do nome da autora no cadastro negativo de crédito foram gerados em outubro de 2022, portanto, após a decisão liminar (ID 23728940). Observa-se, ainda, que tais débitos são referentes, inclusive, aos processos dos quais a liminar expressamente determinou a suspensão (nº 984829093, 109162919, 110232712, 110240706, 110349036, 109234321 e 109469888). Diante desse cenário, a jurisprudência pátria entende pela impossibilidade de negativação quando o débito se encontra em discussão [...] No caso em questão, a situação foi agravada, ainda, pelo descumprimento de ordem judicial que determinou a suspensão dos contratos de empréstimo e seus respectivos descontos. Portanto, reconhecida a negativação indevida, deve ser aplicado o entendimento pacífico em sede doutrinária e jurisprudencial, no sentido de que o dano é in re ipsa, ou seja, decorre da simples inscrição indevida do nome da pessoa no sistema de proteção ao crédito, de modo que basta a prova da inscrição irregular, que estará configurado o prejuízo”. De forma que a quantia exarada em R$8.000,00 encontra-se em conformidade com a gravidade do caso concreto, não merecendo reforma.
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)